Tribunal: TJMT
Processo: 0006192-46.2015.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006192-46.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 882.604.451-15 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), J. V. D. S. O. M. (VÍTIMA), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006192-46.2015.8.11.0064

APELANTE: DANIEL MOREIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – ESCUSAS DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – ATOS LIBIDINOSOS – CONDUTA QUE GERALMENTE NÃO DEIXA VESTÍGIO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL – PENA-BASE RECRUDESCIDA INDEVIDAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO – AJUSTE IMPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de substituição de testemunha que não se amolda às hipóteses art. 451 do CPC, e não apresenta fundamentação concreta.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime sexual que é imputado na denúncia.

“C
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (enunciado n. 10 – incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Pequenas divergências, que não alteram a essência dos fatos, não bastam para desacreditar a vítima.

Atos libidinosos muitas vezes não deixam vestígios, por isso é despiciendo que a agressão seja constatada no exame de corpo de delito.

No crime de estupro de vulnerável, a avaliação psicológica não é obrigatória, notadamente quando os fatos restarem demonstrados por outras provas produzidas na instrução processual.

Elementos que integram o tipo penal, ou alusões genéricas ao trauma suportado pela vítima, não podem ser invocados para exasperar a pena-base.

A regra do art. 71 do Código Penal incide quando as provas demonstram que o réu praticou várias condutas contra a ofendida; contudo, diante das especificidades do caso concreto, a fração de acréscimo deve ser ajustada para 1/6 (um sexto).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Daniel Moreira dos Anjos, contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, c/c o art. 71 do Código Penal (estupro de vulnerável em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que: 1) houve cerceamento do direito de defesa, pois o juiz indeferiu o pedido de substituição da
testemunha Luciana Batista de Oliveira Morais por Kairo Henrique Brandão Moreira dos Anjos, causando prejuízo ao réu; 2) deve ser absolvido por falta de provas; 3) o depoimento da vítima, não confere certeza aos acontecimentos e apresenta diversas contradições; 4) não houve estudo psicossocial e o exame de corpo de delito é inconclusivo; 5) a pouca idade da vítima à época dos fatos a induziu a falsas memórias; 6) a pena-base foi indevidamente exacerbada; 7) “
não deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, tendo em vista que o crime de estupro de vulnerável constitui um crime único
” (sic) (Id. 73726967 - Pág. 1-18).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
73726970 - Pág. 1-16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 74923975 - Pág. 1-13).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O recorrente sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa, pois o juiz indeferiu a substituição da testemunha
Luciana Batista de Oliveira Morais por Kairo Henrique Brandão Moreira dos Anjos.

Além disso, assevera que o “
fato gerou grave prejuízo ao réu, uma vez que a referida testemunha poderia contribuir com a verdade real dos fatos
” (sic).

A preliminar não prospera.

Atualmente, no processo penal a substituição de testemunhas se submete às regras do art. 451 do Código de Processo Civil
, verbis
:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam
os 357, a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Fora das hipóteses previstas na legislação, o pedido deve apresentar fundamentação concreta, que justifique a medida excepcional.

No caso em exame, ao apresentar a resposta à acusação a defesa arrolou as testemunhas que entendeu pertinentes, dentre elas, Luciana Batista de Oliveira Morais (CPP, art. 396-A) (Id. 73726962 - Pág. 79).

Em seguida, o juiz refutou a possibilidade de absolvição sumária, e designou a audiência de instrução processual (Id. 73726962 - Pág. 101).

Luciana foi regulamente intimada (Id. 73726962 - Pág. 114), e, em 23-5-2018, compareceu em juízo; contudo, não foi ouvida ante a redesignação do ato (Id. 73726962 - Pág. 118-121).

Logo depois, a defesa requereu a substituição da testemunha, nos seguintes termos:

Daniel Moreira dos Anjos, já qualificado nos autos do processo em epigrafe, por meio de sua advogada e bastante procuradora que abaixo subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer a substituição da testemunha de defesa Luciana Batista de Oliveira Morais pela testemunha Kairo Henrique Brandão Moreira dos Anjos, endereço [...], bem como seja expedida intimação para o mesmo comparecer em audiência no dia 24/07/2018
(Id.
73726962 - Pág. 125).

Como se observa, o pedido não se amolda às situações previstas no art. 451 do CPC.

Além disso, a defesa não se desincumbiu do ônus de justificar os motivos que a levaram a requerer a troca da testemunha anteriormente arrolada.

Nesse contexto, não há ilegalidade no indeferimento do pleito. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICABILIDADE DO ART. 451 DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 9o DA LEI N. 8.038/1990. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUERIMENTO DESMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS.

1. Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal e do art. 9o da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal.

2. Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento.

3. No caso, o agravante não indica qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição. 4. Agravo regimental desprovido
(STF, AP 1002 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 06-12-2017 PUBLIC 07-12-2017).

AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. PEDIDO IMOTIVADO. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível o indeferimento de pedido imotivado de substituição de testemunha, por não se enquadrar nem na redação anterior do art. 397 do CPP (em vigor à época da decisão agravada), nem no art. 408 do CPC (aplicado analogicamente ao caso após a entrada em vigor da Lei 11.719/2008, conforme autoriza art. 3o do CPP). Precedentes: 2o AgR na AP 470 (de minha relatoria); HC 87.563 (também de minha relatoria, DJ de 14.11.2006); e HC 75.605 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 16.11.2001). Agravo regimental não provido
” (STF, AP 470 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 9.9.2010).

]

De mais a mais, conforme estabelece o art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade reclama a
efetiva
demonstração do prejuízo sofrido pela parte, circunstância que também não foi observada pelo recorrente.

Desse modo, rejeito a preliminar.

VOTO

Consta na denúncia que o réu constrangeu sexualmente a vítima – a época com 5 (cinco) anos de idade – praticando com ela atos libidinosos diversos.

Na fase inquisitorial, a menor expôs o ocorrido nos seguintes termos:

[...] Que questionada se tinha babá enquanto morava em Rondonópolis, a informante diz que tinha uma chamada Vanuza: Que a informante diz que ficava na casa de Vanuza o período da tarde e a noite, sendo eu pela manhã quem a levava para a escola era Vanuza; Que questionada quais as pessoas que moravam na casa de Vanuza, a informante diz que era a Vanuza, Daniel, Matheus, Cairo e Danilo, sendo que só Matheus era filho de Vanuza; Que questionada se as pessoas na casa de Vanuza lhe tratavam bem, a informante diz que Vanuza, Danilo e Cairo lhe tratavam bem,
mas Daniel não, ele queria fazer besteira com a informante; Que questionada quais besteiras Daniel queria fazer, a informante diz que ele queria chupar sua ‘xereca’ (vagina), afirmando que ele fez isso por várias vezes, e que isso acontecia no sofá; Que Daniel tirava sua calcinha e lambia sua xereca, diz ainda que isso sempre acontecia quando estava sozinha em casa com ele
;
Que Daniel também queria que a informante o beijasse na boca
;
Que questionada se Daniel alguma vez colocou o dedo na sua vagina, a informante diz que sim e que quando ia urinar doía (ardia); Que Daniel colocava filmes pornôs para a informante assistir, e alega que pedia para ele para tirar os filmes, mas ele não atendia o seu pedido. Que questionada se Daniel alguma vez fez com que a informante tocasse o órgão sexual dele, a mesma afirma que sim, que não queria pegar, mas ele a fez segurar na marra; Que afirma que quando ia tomar banho, Daniel ligava o chuveiro e ficava olhando a informante se banhar
; Que questionada se Daniel alguma vez tentou colocar o bilau (pênis) em sua xereca (vagina), a informante diz que ele tentou, mas que não deixou ele fazer isso; Que a informante fez questão de mencionar que Vanuza toda noite ia para a casa da mãe, deixando-a sozinha com Daniel, e sempre que via que Vanuza já ia sair, a informante pedia a ela para levá-la, inclusive chorava pedindo a Vanuza para levá-la, mas ela só levou uma vez; Que questionada do porque que resolveu contar para sua tia Vilma sobre o que Daniel fazia, a informante disse que é porque tinha medo de contar para sua mãe e ela acabar indo falar com Daniel e ele poderia fazer a algum mal para sua mãe [...]
(Id.
73726962 - Pág. 26-27).

A sua vez, Maria Vanusa Brandão declarou:

Que a declarante foi babá da criança Juliana Vitória pelo período de três meses; Que em uma determinada data a criança foi fazer uma viagem com o pai dela e a mesma voltou estranha, vez que estava muito assustada; Que a criança não queria ficar com a depoente, e nem ficar na casa da declarante; Que a depoente questionava a criança sobre o que estava acontecendo, a mesma dizia que não podia falar, porque o pai dela ia brigar com ela; Que a depoente procurou a mãe da criança para falar a respeito do que estava acontecendo, e já comunicou que não ia mais cuidar da criança, pois ela estava muito estranha e podia respingar na declarante, no seu esposo ou seus filhos; Que a criança ficava a maioria do tempo com a depoente, apenas em algumas oportunidades em que a depoente tinha que ir na residência de sua mãe, de motocicleta, é que a criança ficava a sua residência, sendo cuidada por seu marido; Que antes dessa viagem a criança agiu normal, mas que a depoente achava estranho porque a criança já falava de coisa avançadas para a idade dela, pois falava que tinha namorado, que beijava o namorado, etc. Que após a criança retornar da viagem a mesma ficou na sua casa por apenas três dias [...]
(Id.
73726962 - Pág. 42-43).

Simone de Souza Neres Bortolozzo esclareceu que sua “
filha Juliana contou para sua tia Vilma, a qual é irmã da declarante, que o Daniel,
o qual é esposo da Vanuza, chupava sua vagina, beijava na boca, mostrava o pênis para ela e passava as mãos em seu corpo e também batia em sua bunda, sendo que o Daniel dava cerveja a filha da declarante
; Que após a irmã Vilma relatar os fatos, a declarante procurou a delegacia de polícia”
(Id.
73726962 - Pág. 50).

Este é o relato de Vilma Campos a Silva:

[...] Que um determinado dia do mês de janeiro de 2015 estava a declarante e a Simone assistindo a televisão quando a criança Juliana chegou na sua mãe e disse o nome de uma pessoa, a qual a declarante não se recorda do nome devido ao tempo decorrido, e depois
ela narrou que ele colocava uma música alta e beijava a boca dela, onde a mãe da criança foi questionando o que mais ele fazia, e a criança responde: “ele passou a mão na minha calcinha”
; Que a mãe da criança ainda indagou se era verdade, onde a menina respondeu que era, e pediu para a mãe não bater nela; Que a mãe disse que não ia bater nela; Que após a criança ter narrado os fatos foi que Simone disse a declarante que aquela pessoa era o marido da cuidadora da criança, e a depoente ainda repreendeu perguntado como ela deixava a filha dela com uma senhora que permitia que a criança fosse cuidada pelo marido dela, e a Simone disse que não sabia que ela fazia isso [...]
(Id.
73726962 - Pág. 52-53).

Na delegacia de polícia, o réu negou os acontecimentos (Id.
73726962 - Pág. 45-46).

Em juízo, a vítima confirmou a ocorrência do crime, como registra o depoimento transcrito:

Juíza: Quem é Daniel?

V: Aquele homem.

Juíza: Aquele homem, você pode me falar?

V: Sim.

Juíza: Esse homem ele foi o que na sua casa?

V: Ele não morava na minha casa.

Juíza: Não morava?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça]

Juíza: Quer mais água, você consegue falar comigo?

V: Sim.

Juíza: Me fala o que aconteceu Juliana?

V: [a vítima começa a chorar], eu era pequena e ele lambia minhas partes íntimas.

Juíza: Só um instantinho [...] calma para a gente conversar, tá bom? Limpa seu rostinho. Ele era algum namorado da sua mãe?

V: Não.

Juíza: Era amigo da sua mãe?

V: Ele não tinha muito contato, a Vanuza era minha babá [...].

Juíza: Como?

V: Vanuza.

Juíza: Ele era o que da Vanuza?

V: Marido.

Juíza: Ele frequentava muito a sua casa?

V: Ele não ia na minha casa.

Juíza: Você falou?

V: Que ele lambia minhas partes íntimas...

Juíza: Sei, e onde que esses fatos aconteciam?

V: Na casa dele.

Juíza: Você ia sempre a casa dele?

V: Porque a Vanusa trabalhava e ela era minha babá.

Juíza: A Vanuza era sua babá, entendi, e a Vanuza cuidava de você na sua casa?

V: Não, na casa dela.

Juíza: Na casa dela, muito bem, então você ia para lá todos os dias?

V: Sim.

Juíza: Ou não?

V: Quando minha mãe folgava eu não ia.

Juíza: E sua mãe folgava de quanto em quanto tempo?

V: Ela folgava um dia na semana.

Juíza: E nos outros dias você ficava com a Vanuza?

V: Hanrãm.

Juíza: E a Vanuza cuidava de você na casa?

V: Mas só que de noite ela trabalhava, e eu ficava com ele [...].

Juíza: E você ia para a casa da Vanuza?

V: Hanrãm.

Juíza: Me conta o que acontecia lá?

V: Eu era mais pequena, depois de um tempo que eu ficava lá, ele começou a lamber minhas partes íntimas, me dar bebida alcoólica, [...] pornô me mostrava.

Juíza: Você tinha quantos anos?

V: Cinco, ia fazer seis.

Juíza: Durante quanto tempo você foi obrigada a isso?

V: Eu não lembro as vezes, só sei que ele fazia isso.

Juíza: Foram muitas vezes ou poucas vezes?

V: Muitas.

Juíza: Alguém viu?

V: Não.

Juíza: Você contou para alguém?

V: Primeiro eu contei para mãe, depois minha tia Vilma, depois para o meu pai.

Juíza: Quando você chegou a contar para sua mãe já tinha acontecido isso várias vezes?

V: Sim.

Juíza: Você foi obrigada a beber bebida alcoólica?

V: Sim.

Juíza: Quantas vezes?

V: Eu não lembro, eu sei que [...].

Juíza: Você, ele ameaçava você, fazer mal para você?

V: Não.

Juíza: [...] e na casa dele quem estava na casa dele?

V: Os meninos eu acho, os filhos dele estudavam, eu não lembro direito.

Juíza: Quando aconteciam esses fatos que você mencionou era em qual parte da casa?

V: Atrás [...], depois disso [...] quando ia para lá eu tirava, porque eu sentia dores.

Juíza: Ele ficava nu perto de você?

V: Não [...].

Juíza: Ele tirava a sua roupa?

V: Não.

Juíza: Ele beijava você?

V: Não.

Juíza: Ele obrigava você a também beijar ele ou as partes íntimas dele?

V: Não.

Juíza: O que levou você a contar para sua mãe primeiro?

V: Primeiramente eu tinha medo de contar, eu não demonstrava nada, mas só que eu tinha medo de contar, não queria contar, guardar só para mim, depois eu queria desabafar com a minha mãe.

Juíza: Aí quando você contou para sua mãe você parou de ir para a casa da babá?

V: Eu acho que sim, depois minha mãe me tirou de lá
.

Juíza: Tirou de lá?

V: Hanrãm.

Juíza: Ele ia na sua casa?

V: Não [...].

Juíza: E como é o nome da sua babá?

V: ‘Vanilza’, ex-babá.

[...]

Juíza: Você chegou a contar para ela?

V: Não, nunca.

Juíza: Por quê?

V: Porque eu tinha medo.

Juíza: Mas você disse que ele não te passava medo?

V: Eu sentia medo, mas só que eu não queria contar para ninguém.

Juíza: E você ficava chorando?

V: Eu chorava na minha casa, quando eu ia fazer minhas necessidades, quando ‘mijava’, doía, sentia dor.

Juíza: Então quando você contou, eram todas as vezes que você ia para a casa dela ele fazia isso?

V: Sim...

Juíza: Todas às vezes?

V: Sim, depois de um tempo que ele começou a fazer isso [...].

Juíza: Agora me fale uma coisa, sempre você estava sozinha lá?

V: Eu estava, eu chegava lá, a minha mãe ia trabalhar lá onde estava o serviço dela, restaurante [...].

Juíza: Ele tentou colocar o pênis dentro de você?

V: [...].

Juíza: Nunca tentou?

V: Não.

Juíza: Ele ficava olhando você tomar banho?

V: Não.

Juíza: Você lembra desses detalhes, como que acontecia, além disso que você está falando, porque você falou que faz um tempinho, né?, quando você tinha cinco ou seis anos?

V: Sim.

Juíza: Hoje você tem?

V: Dez.

Juíza: E você chorou quando eu toquei o nome dele, porque você chorou?

V: Porque eu não gosto dele.

Juíza: Você não esqueceu aqueles fatos que aconteceram em sua vida?

V: [...].

Juíza: Não? Você sofre porque isso aconteceu na sua vida Juliana?

V: Não muito, mas [a vítima volta a chorar], eu penso às vezes...

Juíza: Isso fez você ficar mais desconfiada de ter amigos meninos?

V: Um pouco.

Juíza: Você foi à psicóloga, fez acompanhamento com psicóloga?

V: A professora da minha escola, eu tinha contado para ela, aí a outra professora, professora de educação física [...], aí ela queria me levar na psicóloga, era umas sete horas da manhã, mas só que eu não fui porque eu dormia até tarde antes [...].

Juíza: Você contou primeiro para sua mãe, depois você contou para quem?

V: Para minha tia Vilma.

Juíza: E depois para quem?

V: Para o meu pai.

Juíza: E depois para quem?

V: Para a professora.

Juíza: As suas amiguinhas, você contou para algumas delas ou não?

V: Eu já contei para uma, que é minha melhor amiga.

Juíza: E você falou para ela, o que você falou para ela, sobre o que você estava sofrendo ou você avisou ela, deu seu exemplo [...]?

V: Eu dei exemplo, mas não entrei em detalhes.

Juíza: E quando acontecer tem que contar para a família, você chegou a falar isso?

V: Não, isso não falei, eu falei porque estava errado [...].

Juíza: Sua mãe tinha plena confiança na sua babá?

V: Tinha, porque ela [...].

Juíza: Quando você contou para sua mãe ela te deu todo apoio?

V: Sim.

[...]

Juíza: Você tem alguma coisa mais para falar para a gente, para mim?

V: Além disso, não, só que às vezes a noite eu choro pensando nisso, só isso mesmo...

Juíza: [...] você teve prejuízo na escola, perdeu o interesse de estudar?

V: Não, ‘nunca tive interesse de perder de estudar’, sempre gostei de estudar.

Juíza: Permaneceu firme?

V: Hunrum.

Juíza: Tem mais alguma coisa que você queira me contar?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Ele apertava assim?

V: Não.

MP: Ele lambia você?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça] [...].

MP: Por cima da roupa?

V: Não, ele tirava, só essa parte aqui de baixo [a vítima leva a mão a cintura e olha para baixo].

MP: Ele abaixava?

V: Só um pouquinho.

MP: Ele deitava?

V: Não.

MP: De pé, ele ajoelhava, ele deitava?

V: Ele ajoelhava [...].

MP: Ele não apertava tua bunda [...]?

V: Não.

MP: Só ficava lambendo?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa: [...] sua mãe trabalhava em um hotel e hoje ela continua a trabalhar no mesmo hotel?

V: Não hotel, era restaurante.

[...]

Defesa: Na época você ficava com a cuidadora, né?

V: É, de noite ela trabalhava.

Defesa: Qual o horário que ela trabalhava?

V: Eu acho que era mais ou menos [...], não lembro [...].

Defesa: Saia as quatro e chegava as sete?

V: Eu acho que é mais ou menos isso.

Defesa: Esse era o horário que aconteciam essas coisas?

V: Sim, às vezes eu ia com ela.

Defesa: Para o trabalho?

V: Não, eu saia com ela [...].

Defesa: Ela trabalhava todo dia das quatro as sete?

V: Eu acho que era isso, eu não lembro agora...

Defesa: Era mais ou menos nesse horário?

V: Sim.

Defesa: E você saia de moto com ela quando?

V: Quando eu acho que não tinha trabalho para ela... porque a gente ia para a casa da avó dela, mãe dela...

Defesa: Na casa tinha mais alguém, [...] marido da Vanuza, além do Daniel e da Vanuza tinha mais alguém que ficava em casa?

V: Sim, os filhos dela.

Defesa: Você lembra o nome dos filhos dela?

V: Não.

Defesa: Eles ficavam na casa, eles estudavam?

V: Estudavam.

Defesa: No horário que você estava em casa tinha mais alguém que estava lá com vocês?

V: Não lembro, às vezes sim, os filhos dela ficavam.

Defesa: E quando os filhos dela estavam em casa acontecia alguma coisa também?

V: Não.

Defesa: [...] que hora você chegava na casa da dona Vanuza?

V: Quatro horas.

Defesa: Chegava quatro horas?

V: Quatro horas chegava na casa da Vanuza, e minha mãe ia para o serviço dela...

Defesa: Aí ficava só você dois lá?

V: Hanrãm.

Defesa: Até ela chegar. Você ia embora que hora, que hora você ia embora?

V: Eu dormia lá e de manhã vinha me buscar, eu ficava à tarde lá, e ela me levava de manhã.

Defesa: Você dormia onde?

V: Eu dormia em um colchãozinho do lado.

Defesa: Do lado de quem?

V: Da Vanuza.

[...]

Defesa: Deixa eu te perguntar, hoje tem alguém que cuida de você ainda?

V: Eu tinha, mas [...].

Defesa: [...] durante o tempo que você esteve na casa da Vanuza chegou a fazer alguma viagem para a casa do seu pai?

V: Não lembro.

Defesa: Quanto tempo você morou na casa da dona Vanuza, você lembra?

V: Eu acho que uns dois anos por aí.

Defesa: Morou na casa dela dois anos?

V: Não, morando não, eu só ficava lá [...], minha mãe ia me buscar.

Defesa: Durante o tempo que você morou lá, você chegou alguma vez ir na casa do seu pai, viajar para a casa dele?

V: Não lembro [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Simone de Souza Neres Botolozzo auxiliou na compreensão dos fatos:

Juíza: Você é mãe da Juliana?

I: É.

Juíza: Me conta uma coisa Simone, quando você tomou conhecimento do fato envolvendo sua filha, me conta sobre isso, como ela chegou e falou para você?

I: Sim, nós estávamos na casa da minha irmã, eu estava separada do meu marido, aí nós estávamos assistindo um programa lá na TV, aí ela falou assim: “tira esse programa daqui que vai passar umas cenas que a Vitória não pode ver”.

Juíza: A sua irmã falou?

I: É, ela falou assim, a Juliana falou: “mãe, mas eu já vi, eu já vi pênis”, ela não falou pênis, ela falou outro nome...

Juíza: Que idade ela tinha?

I: Ela tinha seis.

Juíza: Aí eu falei assim: “mas de quem você viu?”, aí ela foi e falou que era do Daniel,
aí eu fui trabalhar e ela ficou conversando com minha irmã, aí depois chegou no outro dia, cheguei do serviço, liguei para o pai dela, contei para ele o que aconteceu, vamos denunciar, [...] eu não conhecia nada, aí ele falou para mim que era para deixar quieto, que não era para mexer com isso aí, que não ia adiantar, que ele não estava morando em Rondonópolis, aí eu deixei, deixei quieto também, contei para o meu marido; o pai dela me ligou um dia depois.

Juíza: Quando você fala, ela entrou em detalhes, o que tinha acontecido efetivamente?

I: Nesse dia não, ela falou só isso, aí depois eu contei para meu marido [...].

Juíza: Que não é o pai dela?

I: Não, aí ele me ligou se eu podia deixar ela com ele, passar o final de semana, sim, levei ela para ficar com ele.

Juíza: Quanto tempo entre a fala dela e essa ligação do pai dela?

I: Foi mais ou menos uns dois dias, mas já tinha acontecido bem antes, né?

Juíza: Espera um pouquinho, mas aí você continuou mandado ela para a casa da babá?

I: Não, ela já não estava mais com essa babá, porque ela já tinha me ligado que não ia ficar mais com a Vitória, porque a Vitoria acordava de noite chorando, aí imediatamente eu já arrumei outra.

Juíza: Então, como é o nome da babá?

I: Era Vanuza, a mulher dele.

Juíza: Quando você falou com sua irmã, a Vanuza já tinha te ligado?

I: Já tinha me ligado.

Juíza: Que não ia mais ficar com ela?

I: Com a Vitória por causa que ela acordava de noite chorando, e ela não estava dormindo.

Juíza: E ela não disse por que a Vitória Juliana estava chorando?

I: Não, ela só falou assim.

Juíza: Agora volta, aí você, dois dias depois, com quem você estava deixando?

I: Eu tinha arrumado uma babá, como eu larguei do meu marido, aí ela foi para a casa da minha irmã mais eu, aí eu deixava ela com minha irmã, e eu ia trabalhar, aí quando eu voltei com meu marido eu tinha arrumado a Miriam, vizinha nossa, aí ela ficava lá com a Miriam, aí o pai dela ligou para ficar com ela final-de-semana, levei ela, quando foi na terça-feira o Conselho me ligou para comparecer lá, senão eles iam atrás de mim, então eu fui lá, foi a partir desse dia que ela foi me contar tudo certinho o que ele fazia, porque ela não contou primeiramente, contou para o pai dela.

Juíza: Contou para o pai?

I: Aí ele denunciou.

Juíza: O pai que fez a denúncia?

I: Aí quando foi na segunda, mais ou menos, eu tive que comparecer na delegacia [...].

Juíza: Quando ela denunciou para o pai, ela contou há quanto tempo estava acontecendo [...]?

I: Quando ela contou para ele acho que já tinha, acho que não por causa que quando ela contou isso, acho que já tinha uns trinta dias que ela não estava mais lá.

Juíza: Ela não estava mais?

I: É, eu já tinha...

Juíza: E durante quanto tempo você deixou sua filha na companhia dessa babá chamada Vanuza?

I: Não sei, acho que uns seis meses, por aí.

Juíza: Você tinha confiança nela?

I: Sim.

Juíza: Qual era o período que ela ficava?

I: Ela ficava das quatro da tarde, eu ‘pegava’ quatro horas, e ela ficava até de manhã; de manhã ela ia para a escola.

Juíza: Então a noite ela dormia lá?

T: Sim, porque a gente chegava só de madrugada do serviço, então a gente achava melhor deixar ela dormir lá, no outro dia cedo ela ia para a escola, onze horas eu buscava ela na escola e a tarde eu levava de novo para lá.

Juíza: Você já conhecia essa Vanuza?

I: Sim, nós morávamos no mesmo bairro lá, meu marido conhecia ela.

Juíza: O marido?

I: O marido conhecia ela bem, porque já tinha morado lá antes de mim.

Juíza: E o acusado, o Daniel?

I: O Daniel eu conhecia ele, conhecia por causa que era marido dela, mas eu mesmo...

Juíza: Não tinha contato?

V: Não.

Juíza: [...] você sabia como era a rotina dela lá na casa?

I: Quando a Vitória ficava lá, ela não trabalhava, a Vitória ficava só com ela, depois que ela arrumou um serviço, aí quando ia levar a Vitória ela não estava lá, eu deixava a Vitória com ele até ela chegar, aí a Vitória ficava de boa, tinha vez que ela nem queria ir para casa, no domingo eu pegava ela para ficar comigo [...], ela não queria ir porque ela gostava muito deles, aí depois ela começou, ela foi viajar com o pai dela uma vez para Minas, ela foi viajar com ele.

Juíza: Volta ali na casa, você não sabia como era a rotina lá dentro da casa?

I: Sabia não, sabia que era só eles, o filho deles, né?

Juíza: Que idade tinha o filho?

I: Era criança mais velha, não lembro.

Juíza: O Daniel
n
ão trabalhava?

I: Ele trabalhava em um posto, só que ele chegava primeiro que a Vanuza, ele trabalhava no posto de gasolina; quando eu ia deixar ela às quatro horas, ele já tinha chegado.

Juíza: E você tinha confiança de deixar sua filha?

I: Sim, porque ela gostava dele...

Juíza: No começo?

I: Sim, ela nem queria ir para casa [...].

Juíza: Só ele e ela na casa?

I: Até a mulher dele chegar,
aí ficava de boa, aí ela foi viajar para Minas.

Juíza: Volta aqui, quanto tempo depois a Juliana começou a não querer ir para lá?

I: Quando ela chegou de viagem, já tinha uns seis meses que ela estava com eles, quando ela chegou.

Juíza: Aí ela viajou com o pai e quando ela voltou ela não quis mais?

I: Aí ela começava a chorar...

Juíza: E foi logo quando houve a denúncia?

I: [...] não, foi bem antes, foi bem antes porque ela me contou bem depois.

Juíza: Em seguida a Vanuza falou que não queria mais ficar com ela?

I: A Vanuza me ligou.

Juíza: Que ela chorava muito a noite?

I: À noite, aí eu já tirei.

Juíza: E ela nunca falou [...]?

I: Não.

Juíza: Aqui ela falou que sentia dores na hora de fazer xixi, quanto tempo depois você percebeu que sua filha tinha dores quando ia fazer xixi?

I: Sim, tá, aí quando ela começou a ter medo dele, que ela não queria ficar mais lá, eu olhava, aí eu olhava, não tinha nada de vermelho, nada, sempre olhava ela, eu perguntava para ela, está fazendo alguma coisa...

I: Olhava, você examinava as partes íntimas?

V: Sim olhava, dava banho nela.

Juíza: Você começou a ficar com dúvida?

I: Não, porque ela não falava.

Juíza: E você, apesar da idade, criança, ela tinha liberdade de chegar em você e contar sobre o que poderia acontecer em relação a esse tipo de abuso?

I: Tinha sim, porque a gente ficava só nós junto, ela não contava por medo eu acho, porque eu perguntava para ela, “está acontecendo alguma coisa”, ela falava: “não mãe”, olhava nela, aí depois que ela foi contar, e nem contou só para mim, contou mais para o pai dela.

Juíza: No depoimento da delegacia você falou que foi questionado se o Daniel uma vez colocou o dedo na vagina dela?

I: Que ela me falou, né?

Juíza: Aí ela falou que sim, que doía, inclusive quando ia urinar?

I: Hunrum, que ela falou para mim, mas ela falou depois que ela já não estava lá, que eu já tinha feito aquela denúncia, antes ela não falava nada para mim.

Juíza: Hoje ela chorou aqui ao lembrar, só de falar no nome dele ela chorou de lembrar, “aquele homem”, ela ficou traumatizada por conta disso aí [...]?

I: Sim, ela não gostava de brincar com menino, aí que falava para ela: “é criança, criança não vai te fazer mal”, aí ela começou a brincar, eu já fui chamada na escola por causa disso.

Juíza: Que motivo?

I: De ela reclamar para a professora que ela não era como as outras coleguinhas dela.

Juíza: Isso depois da denúncia?

I: Bem depois, foi o ano passado.

Juíza: Alguma vez você foi procurada pela Vanuza para falar sobre o assunto?

I: Não.

Juíza: Nem pelo Daniel?

I: Não.

Juíza: Nunca recebeu nenhuma ameaça, nada?

I: Não.

Juíza: Você colocou sua filha para tratamento psicológico?

I: Não, dei entrada, mas não consegui.

Juíza: Ela ainda manifesta dificuldade nesse sentido?

I: Não, ela não é muito de falar sobre isso aí.

Juíza: Não é?

I: Não.

Juíza: Então primeiro ela contou para o pai?

I: Sim, ele que denunciou.

Juíza: Ela me falou, para o pai, para a mãe, para uma professora?

I: É, a professora chamou, só que foi ano passado.

Juíza: E depois para uma melhor amiga dela, ela falou [...] para evitar?

I: Hunrum.

Juíza: Ela tem bastante maturidade, ela demonstra bastante maturidade, sempre foi assim?

I: Sempre foi assim.

Juíza: E ela não disse quanto tempo durou esses abusos lá?

I: Não, ela não disse.

Juíza: Mas ela tinha quantos anos [...]?

I: Foi em 2015, ela tinha seis anos, agora ela tem dez.

MP: A Vanuza não procurou a senhora?

I: Não.

MP: A senhora disse que não procurou a Vanuza?

I: Também não.

MP: [...] porque ela disse [...] e já comunicou que não ia cuidar da criança [...], que podia respingar na declarante, no seu esposo ou seus filhos?

I: Ela me ligou, né?

MP: [...]?

I: [...], ela me ligou para falar que não ia cuidar mais, só isso aí [...].

MP: Ele não ligou?

I: Não, nunca mais tive contato com ele.

Defesa: [...] só para esclarecimento, ficou por volta de seis meses na casa da dona Vanuza?

I: Sim.

Defesa: Quando a senhora ia deixar ela lá quem estava na casa?

I: No começo era eles, né?, ela e ele, depois que ela começou a trabalhar [...], eu deixava com ele.

Defesa: Tinha outras pessoas na cassa também?

I: Sim, mas essa hora que eu levava ela só estava ele.

Defesa: Não tinha mais nenhuma criança na casa?

I: Muitas vezes só ele que saia para receber ela
.

Defesa: A senhora sabe informar se lá na casa não tinha criança porque não saia ou não sabe informar se tinha porque não saia?

I: Não saia, não sei.

Defesa: Então a senhora não sabe informar se tinha criança lá então?

I: Não, só ele que saia para receber ela.

Defesa: Então a senhora não ia lá ver [...]?

I: Não [...].

Defesa: Você sabe informar que horário era esse que a Vanuza trabalhava?

I: Ela chegava sempre depois das quatro, porque eu deixava ela quatro horas lá.

Defesa: A hora que ela chegava a senhora não sabe?

I: Não [...].

Defesa: A senhora falou sobre uma viagem, ela foi na casa do pai dela?

I: Ela foi para Minas com o pai dela.

Defesa: Quando foi essa viagem?

I: Foi no final do ano, 2014 para 2015, ela chegou antes do natal.

Defesa: [...] voltou antes do combinado, a senhora sabe informar porque?

I: Porque o que ele foi fazer lá não deu certo, ele falou para mim, né?, ele foi mexer com papel de advogado [...] tinha falecido e queria receber um dinheiro, ele falou para mim, aí não deu certo e eles vieram antes do previsto [...].

Defesa: Sabe se ficou na casa de alguém?

I: Ficou na casa [...].

Defesa: A senhora disse que depois dessa viagem ela passou a chorar?

I: Aí ela passou a ficar, quando ia falar, “vamos para a casa da tia”, ela já começava, aí quando chegava lá ela perguntava: “tio, a tia tá aí”, aí ela já começava
,
sempre perguntava por ela, né?, ela nunca falou para mim, enquanto ela estava lá não, se ele fazia alguma coisa [...], nunca falou [...].

Defesa: Só [...] temporal, ela contou isso antes de ir para a viagem ou foi depois?

I: Foi depois.

Defesa: Foi depois?

I: Depois da viagem ela continuou indo [...].

Defesa: Ela te contou isso antes de parar de levar ela ou foi depois?

I: Não, depois, ela já não tinha mais contato com eles, ela já não ficava mais lá [...], estava na casa da minha irmã.

Defesa: Acho que a senhora não entendeu, você disse que a Vanuza te ligou para dizer que não ia ficar mais com a criança, foi antes de ela te contar ou foi depois?

I: Foi antes de ela me contar.

Defesa: A Vanuza então te ligou antes de ela te contar?

I: Antes de ela me falar.

Defesa: Você tinha notado assim se ela tinha algum medo do Daniel, alguma coisa assim?

I: Depois que ela começou a chorar sim.

Defesa: Depois da viagem?

I: É, começou a chorar com ele, porque no começo ela não chorava [...], depois que ela começou a chorar.

Defesa: Antes da viagem ela não chorava?

I: Não, ficava de boa com ele, nem queria ficar em casa [...] teve que ela passou o dia inteiro com eles.

Defesa: Para poder entender, antes da viagem ela não chorava, depois da viagem ela começou a chorar depois de um tempo que ela continuou na casa dele, ou depois da viagem, assim que chegou [...]?

I: Assim que ela chegou da viagem.

[...]

Defesa: Foi nessa época que seu marido fez a denúncia ou foi mais para frente?

I: Foi quase [...], não, demorou um pouco, aí
ela demorou a contar [...], mais ou menos um mês que ela tinha saído de lá, contou depois, aí ela começou a contar, mas aí ela contou realmente tudo mesmo foi para o pai dela, inclusive até chorou, já denunciou, ela não morou comigo, tomaram ela de mim [...], aí ela ficou ele [...].

Defesa: Tinha alguma coisa que demonstrasse estar havendo esses maus tratos, esses abusos por parte do Daniel [...]?

I: Não, eu olhava, eu sempre dava banho nela, olhava ela [...], nunca via, perguntava para ela na hora que eu estava olhando.

Defesa: Antes da viagem, depois da viagem estava sempre olhando, e nunca via nada?

I: Antes da viagem não, antes da viagem ela não tinha medo [...], foi depois.

Defesa: Depois da viagem passou a olhar?

I: Olhar, ela não falava, ela começou a ter medo de ir no banheiro, ela não ia no banheiro [...].

Defesa: A senhora fez algum exame nela para saber se ela tinha infecção de urina, nesse sentido?

I: Não.

Defesa: A senhora não fez exame?

I: Foi só o exame que indica... a delegacia da mulher que fez o pedido [...]. [...]
(arquivo digital).

As declarações de Vilma Campos da Silva foram esclarecedoras:

Juíza: A Juliana então é filha da sua irmã?

I: É, irmã por parte de pai, Simone.

Juíza: Quantos anos a Juliana tem hoje?

I: Eu não sei, porque quando eu vi ela foi em 2015, que ela estava na minha casa, aí eu não vi mais [...].

Juíza: Daniel a senhora não conheceu?

I: Não conheço.

Juíza: A senhora ouviu falar de algum fato envolvendo esse rapaz e a Juliana?

I: Sim, a Simone quando estava na minha casa.

Juíza: Quem estava na sua casa?

I: A Simone ficou uns tempos na minha casa, acho que ela separou do marido, e ela me falava que deixava a menina dela, a neném, a Vitória, com um casal, uma senhora que cuidava dela, aí um dia a menina estava na minha casa.

Juíza: Que idade que tinha?

I: A Juliana tinha uns cinco ou seis na época, eu não lembro, é uma irmã muito afastada, a gente não tinha contato
.

Juíza: E ela falou o que para a senhora?

I: Para mim não, ela falou para a mãe dela, “mãe quero te falar uma coisa, mas estou com vergonha”, assim, coisa de criança, “que foi Juliana, pode falar” [...], aí a mãe dela insistiu, “Vitória, o que foi, não vou brigar não”, “vai brigar”, aí ela falou que Daniel, não sei quem é, não conhecia, beijou ela [...].

Juíza: A senhora ouviu a conversa?

I: Sim, daí a Simone chamou, “Vilma vem cá, olha o que a Vitória está falando”, aí a Vitória falou de novo: “mãe estou com vergonha”, “fala Vitória, o que foi”, “o Daniel me beijou na boca”, “uai, quem é Daniel”, “ele passou a mão na minha parte íntima, dentro da minha calcinha”, eu não sabia quem era, “quem é esse Simone” [...], ela estava trabalhando e deixou com esse senhor, aí que ela foi me explicar o caso [...] disse que deixou com a mulher dele, aí ela foi trabalhar e deixou com esse Daniel [...].

Juíza: Então a mãe da Juliana saia para trabalhar?

I: A mãe da Juliana trabalhava a noite em uma lanchonete [...].

Juíza: E deixava a criança com esse casal?

I: Eu não lembro, quando ela estava comigo, ela não deixava, deixava comigo, mas antes de ficar na minha casa, eu acho que ela pagava para cuidar da Vitória durante o dia.

Juíza: A senhora não sabe quem é esse casal?

I: Não sei, não conheço.

Juíza: Mas a senhora ouviu?

I: Ouvi a menina, a Simone me chamou, “Vilma, olha o que a Vitória está falando” [...].

Juíza: [...] quantas vezes que isso aconteceu?

I: Ela falou para mãe dela, aí repetiu para mim de novo, daí eu falei: “Simone, mas quem é”, até então eu não conhecia, não sabia nada da vida da Simone, nem onde que ela estava [...], ela separou do marido e pediu para ficar uns tempos na minha casa, que ela trabalhava a noite na lanchonete.

Juíza: E a menina falou quantas vezes fez isso com ela?

I: Não falou não.

Juíza: E depois disso ela continuou indo para a casa desses?

I: Não, estavam em casa já.

Juíza: Ela não voltou mais lá?

I: Não.

Juíza: Não voltou, porque ficou em casa, aí acabou o assunto, eu fiquei sem saber [...], não conhecia, não sabia quem era [...].

Juíza: [...] a senhora lembra o que a mãe da menina fez, tomou providência na delegacia, o que aconteceu?

I: Não sei, porque ela não me falou nada, ela só ficou assim [...], acho que ela falou com a mãe dela, não sei o que aconteceu, porque eu fui testemunha, ela me chamou se eu poderia ser...

Juíza: Mas a senhora ouviu?

I: A menina falou na minha casa, só que depois eu não vi mais a menina, depois passou uns dez dias eu tive que viajar para Cuiabá, que minha filha ganhou bebê, foi em janeiro isso, 2015.

Juíza: E ela continuou morando na sua casa?

I: Não, quando eu fui para Cuiabá ela tinha saído [...].

Juíza: Quanto tempo depois que ela falou a senhora foi para Cuiabá?

I: Olha, eu não lembro, sei que minha filha ganhou neném dia 15 de janeiro, a data que a menina falou eu não estou lembrada [...], a Simone saiu, foi para a casa de uma amiga dela morar, porque eu não podia...

Juíza: A senhora voltou a ver essa criança?

I: Não, não vi mais [...].

[...]

Juíza: A senhora voltou a ver a Simone?

I; Não.

Juíza: Mas é sua sobrinha?

I: A Vitória é sobrinha assim afastada, não vai na minha casa...

Juíza: Vocês não têm contato?

I: Não tem contato.

[...]

Juíza: Mas essa foi a única conversa [...]?

I: A única, foi.

MP: [...] a senhora disse para a doutora que a Juliana disse para a senhora?

I: Para a mãe dela.

MP: A senhora escutou?

I: É, eu ouvi, a mãe dela me chamou lá, “olha o que a Vitória está falando”.

MP: A senhora escutou então ela falar para a mãe dela?

I: Escutei.

MP: Que o rapaz que a senhora conhece por Daniel?

I: Não conheço, não sei quem é.

MP: Que o Daniel tinha passado a mão, beijado na boca, que tinha passado a mão na vagina dela?

I: É, disse que dentro da calcinha dela.

MP: Por dentro ou por fora?

I: Disse que na calcinha dela, aí a mãe dela: “Vitória, o que foi isso, você não me falou”, “ah mãe, você vai me bater, eu estou com vergonha de falar para a senhora”, então eu fiquei sem saber.

MP: A senhora tem certeza que foi por dentro da calcinha?

I: Bom, ela falou na calcinha [...], na calcinha, dentro da calcinha que eu entendi.

MP: Na calcinha?

I: É.

MP: A senhora lembra de ela ter falado que o Daniel beijou ela?

I: Beijou na boca.

MP: Beijou na boca e passou a mão na calcinha?

I: Na calcinha, agora não sei se foi por dentro...

MP: Se foi na vagina, se foi no bumbum?

I: Não.

MP: Se foi por dentro ou por fora?

I: Não sei.

[...]

Defesa: A criança disse que o fato aconteceu, ela disse em que ocasião o fato aconteceu, quando foi que ele fez isso?

I: Então, isso que eu não sei, que eu não entrei em detalhes, não perguntei, ela estava falando com a mãe, né?, ei fiquei até supressa, aí Simone falou para ela e “fulana”, que era a esposa, nem sei, não conheço, aí ela falou: “estava trabalhando, me deixou com fulano”, aí não sei quando também, porque ela não estava mais lá.

Defesa: No momento a criança não falou quando foi isso?

I: Não falou.

[...]

Defesa: A senhora tinha contato direto com a criança?

I: Contato direto assim, porque eu conheci, tinha visto uma vez quando viajei, que eles moravam em Araputanga e minha família mora lá, como ela é irmã por parte de pai, muito distante, a gente não tinha contato, aí ela veio para cá com o esposo, acho que ela separou do marido dela, aí ela pediu para ficar uns tempos na minha casa [...] aí que vós conhecei mais.

[...]

Defesa: E a senhora sabe me falar, nesse tempo que ela ficou, que a criança teve contato com a senhora, a criança tinha feito alguma viagem?

I: Viagem?

Defesa: Ela foi para a casa do pai?

I: Sim, ela ficava sempre com o pai também.

Defesa: Ela ficava com o pai também?

I: Mas daí, como a Simone separou do rapaz, do pai da menina, ela ficava com a mãe.

Defesa: Quando ela contou foi antes de ela ter viajado para a casa do pai ou foi depois?

I: Mas eu não sei, porque não tinha contato com eles, elas estavam em casa.

Defesa: Certo, foi mais ou menos que mês, a senhora se recorda?

I: Isso foi em janeiro de 2015, porque quando minha filha ganhou neném, foi em janeiro [...], ela já tinha falado uns dias antes, foi em janeiro, eu não recordo a data, o dia específico que ela me falou.

Defesa: Como a criança se apresentava na ocasião, ela estava nervosa?

I: Sim, aí a Simone falou, quando ela ia deixar a menina lá, a menina ficava nervosa, não queria ficar na casa, né?, até então, acho que esposa do senhor Daniel que cuidava dela.

Defesa: Então, o que eu queria saber é assim, antes da menina viajar a menina se apresentava nervosa, e depois dessa viagem para a casa do pai foi que foi a mudança, ou antes de ela viajar ela já apresentava [...]?

I: Mas eu não sei se ela viajou, porque o pai dela mora aqui, não sabia também, nem sei se ela ficava com o pai, se tinha contato, eu não me recordo, porque não tinha muito contato com eles [...], uma irmã distante [...].

Defesa: Entendi, não sabe informar?

I: Não
(arquivo digital).

Maria Vanusa Brandão – companheira do réu – confirmou que foi babá de Juliana por três meses, que a mãe a deixava em sua casa entre três e meia, quatro horas da tarde e que no outro dia a levava para a escola. Aduziu que a menor viajou com o pai e voltou estranha, chorando, e não queria ficar em sua casa. Afirmou que a questionou sobre a viagem, sendo que a menor lhe contou que o pai se desentendeu com um tio, porque ele disse que queria levá-la embora. Sustentou ainda que a criança ‘falava como adulto’, dizia que tinha namorado, que beijava na boca e tinha vídeos no celular de mulheres peladas, tomando cerveja. Também afiançou que não acredita na ocorrência dos abusos, e que Daniel “nunca foi de ficar perto dela ou pegando” (arquivo digital).

Em juízo, o réu alegou que não cometeu os crimes (arquivo digital).

Ao reverso do que sustenta a defesa, o conjunto probatório amealhado autoriza preservar a condenação.

Na fase inquisitorial, a vítima foi enfática ao contar que Daniel fazia ‘besteira’ com ela, que ele “
tirava sua calcinha e lambia sua xereca”.
Também relatou que ele lhe dava bebida alcoólica e colocava filmes pornôs para assistir.

Na instrução processual ela confirmou os abusos sofridos, dizendo: “
eu era pequena e ele lambia minhas partes íntimas”,
e em seguida, acrescentou:
“
depois de um tempo que eu ficava lá, ele começou a lamber minhas partes íntimas, me dava bebida alcoólica, me mostrava pornô”
.

Apesar de transcorrido, aproximadamente, 4 (quatro) anos dos fatos, ao ser questionada pela juíza a respeito do que lhe acontecia, a menor – que se mostrou bastante emotiva e se referiu ao réu ‘como aquele homem’ – explicou que os abusos aconteciam sempre que ficavam sozinhos, porque Vanuza
– que era sua babá – estava trabalhando.

Além disso, a menor esclareceu que não contava sobre as agressões por medo, e que, a princípio, queria guardar os acontecimentos ‘apenas para si mesma’. Somente depois que a companheira do réu deixou de ser sua babá é que se sentiu segura para ‘desabafar com a mãe’.

O depoimento de Simone corrobora as declarações da ofendida.

De acordo com a informante, em determinada ocasião estavam assistindo televisão e sua irmã lhe alertou que algumas cenas eram inadequadas para a menor. Nesse momento, Juliana afirmou que ‘já tinha visto o órgão genital masculino’, e relatou os abusos de Daniel.

A revelação também foi presenciada por Vilma Campos Silva – tia da menor.

Segundo ela, Juliana tinha uns cinco ou seis anos na época, e quando Simone ficou sabendo da agressão, lhe chamou para ouvir o que a menor dizia.

É importante destacar que, em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado, e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando ecoa nas demais provas dos autos.

Da jurisprudência, colho os seguintes arestos:

[...] É cediço por este Tribunal Superior que a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. In casu, tais circunstâncias foram aquilatadas pelas instâncias ordinárias mediante cotejo entre as declarações prestadas pelas duas vítimas, nas fases policial e processual, pelos depoimentos das testemunhas, da mesma forma e, ainda, a teor do laudo psicossocial, elementos de convicção aptos e declinados à manutenção do édito condenatório. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

[...] "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1446586/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Embora a defesa alegue que o depoimento da vítima é contraditório e insuficiente para embasar a condenação, o argumento não prospera.

Desde o primeiro instante em que foi inquirida, a menor relatou de maneira clara e segura os abusos sofridos e imputou a Daniel a responsabilidade pelo acontecido.

As pequenas divergências a respeito dos acontecimentos podem ser explicadas pela pouca idade da infante à época dos fatos – entre cinco e seis anos de idade. Com o desenvolvimento é comum que a criança adquira uma percepção diferenciada a respeito de alguns pormenores.

Além disso, não há como ignorar que o depoimento prestado na delegacia de polícia ocorreu em 18-6-2015 (Id.
73726962 - Pág. 26), enquanto que a oitiva judicial aconteceu em 12-6-2019 (Id. 73726962 - Pág. 157), de modo que é justificável que ela não se recorde de todos os detalhes.

De mais a mais, pequenas divergências, que não alteram a essência dos fatos, não bastam para desacreditar a vítima. Confira-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADOS (CP, ART. 217-A, CAPUT), EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71), INCLUSIVE NA FORMA DE OMISSÃO IMPRÓPRIA (CP, ART. 13, § 2o, A) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO DE V. J. B. DE C.. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA -
PEQUENAS DIVERGÊNCIAS INCAPAZES DE FERIR A CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

"Em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima" (STJ, HC Min. Reynaldo Soares da Fonseca). [...]
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000296-68.2018.8.24.0124, de Itá, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-03-2019).

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. CRIME CONTRA OS COSTUMES.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA ENTEADA. CONTINUIDADE DELITIVA. DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE.

[...]
n casu, os
depoimentos
da lesada, corroborados pelas demais testemunhas, com relação aos pontos essenciais de sua narrativa fática, se mostraram suficientemente seguros e coerentes, pelo que merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância.
Pequenas

divergências
existentes ou a delonga da
vítima
em trazer a lume o ocorrido não têm o condão de afetar a credibilidade de sua palavra, pois claramente se devem às máculas acerca da experiência traumática vivenciada, não representando qualquer sinal de falta de compromisso com a verdade. [...]
(Embargos Infringentes e de Nulidade, No 70061469342, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 28-11-2014).

E importante destacar que o ato libidinoso – como ocorreu neste caso – não deixa vestígios, por isso é despiciendo que a agressão seja constatada no exame de corpo de delito.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] Nos crimes contra a dignidade sexual as declarações da vítima possuem relevância probatória e, portanto, prestam-se a demonstrar a ocorrência do delito,
de modo que, o laudo pericial conclusivo pela inexistência de vestígios de atos de violência e, inclusive, sem a resposta de todos os quesitos, por estar o perito aguardando o resultado de exames complementares pleiteados, não é suficiente para afastar a materialidade delitiva, mesmo porque o estupro de vulnerável pode se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios
.
(TJ/MT, N.U 1005412-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020) (sem destaque no original).

[...] Não há se falar em absolvição com fulcro nos incisos I e II, do art. 386, do CPP, pois, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal muitas vezes não deixa vestígios e pode ser comprovado por outros meios, independentemente da existência de laudo pericial. [...]
(N.U 0004704-02.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).

Ademais,
no crime de estupro de vulnerável, a avaliação psicológica não é obrigatória, notadamente quando os fatos restarem demonstrados por outras provas produzidas na instrução processual:

[...] Na hipótese, nenhum benefício à defesa adviria da realização de entrevista do paciente com a psicóloga designada pelo Juízo, haja vista que, como ressaltado pela profissional, "a entrevista [teria o objetivo] de ouvi-lo a respeito do suposto ocorrido e não uma função psicodiagnóstica", de maneira que, consoante consignou o Tribunal de origem, nada mais poderia ser obtido além do que se obteve com a instrução, notadamente o interrogatório do paciente e a "longa e detalhada prova oral defensiva". [...]
(STJ, HC 422.635/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

[...] Não configura nulidade a ausência do estudo psicossocial com a vítima, quando demonstrado que o magistrado se esforçou para atender o pleito defensivo, mas a diligência não foi possível devido à deficiência estrutural da comarca deprecada. Ademais, embora recomendável, a realização de estudo psicossocial com a criança vítima de violência sexual não constitui providência obrigatória e tampouco indispensável para a comprovação da existência do crime, sobretudo quando as circunstâncias do fato delituoso podem ser esclarecidas por outro meio de prova. [...]
(N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020).

Conquanto a defesa insista que o crime não aconteceu e que a denúncia se baseou em ‘falsa memória’ da vítima, a versão encontra-se isolada nos autos.

Como dito alhures, desde o primeiro momento a menor foi contundente em afirmar que o réu lhe constrangia sexualmente.

Em nenhum momento ela demonstrou dúvida quanto a identidade do agressor. Ao reverso, em todas as oportunidades em que foi inquirida Juliana declarou de forma segura que era abusada pelo réu, e explicou que o crime acontecia quando estavam sozinhos, porque a babá – que era companheira dele – estava trabalhando.

Nesse aspecto o depoimento de Simone foi assertivo. Segundo a informante, depois de um tempo, Vanuza arrumou um serviço, e era o réu quem recebia Juliana, porque a companheira dele não estava em casa.

Apesar de Vanuza sustentar que não a deixava sozinha com Daniel, não forneceu maiores detalhes a respeito de sua rotina naquela época, assim como não apresentou provas de que os cuidados da menor ficavam exclusivamente sob sua responsabilidade.

De fato, o que se percebe no depoimento dela é a nítida intenção de justificar a denúncia no comportamento sexualmente precoce da ofendida.

A circunstância fica muito clara no ponto em que Vanuza afirma que Juliana, apesar da pouca idade, falava que tinha namorado, que beijava na boca, e que lhe mostrava vídeos de mulheres ‘peladas’, consumindo bebida alcoólica, que estavam gravados no celular dela.

Importante esclarecer que não há provas do que foi declarado por Vanuza.

Além disso, o depoimento judicial da ofendida – que foi registrado em vídeo – demostra que a história contada por Vanuza é, no mínimo, despropositada, notadamente porque o que se vê nas imagens é uma criança de 10 (dez) anos, com traços e características infantis, que, embora apresente certo grau de maturidade, se sentia extremamente vulnerável em razão do ocorrido.

Sequer a tese de que a denúncia foi desencadeada pela mudança de comportamento da menor, provocada pela viagem que ela fez com o pai, encontra sustentação probatória.

Quanto a isso, o que se tem de concreto é a informação que, no final de 2014, Juliana foi com o pai para Minas Gerais, e depois que retornou se mostrou relutante em voltar para a casa da babá.

Anoto que não há sequer indícios que na viagem ocorreu alguma situação que a levasse a inventar a história, sendo certo que a conclusão da defesa se baseia exclusivamente em ilações e singelas conjecturas.

Diante do contexto delineado, a negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição, especialmente diante de farto conjunto probatório que evidencia a responsabilidade penal que é atribuída ao réu. Confira-se:

[...] Na espécie, as declarações das ofendidas, prestadas de forma segura, destituídas de contradições e devidamente amparadas pelos elementos probatórios dos autos, sobrepõe-se à tese de negativa de autoria, a qual aparece de forma isolada, eis que desacompanhada de qualquer substrato probante. Assim, restando satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria, a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1°, do Código Penal, é medida que se impõe, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0570.17.001655-6/001, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2018, publicação da súmula em 19/09/2018).

[...] Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelo conteúdo probatório coerente produzido nos autos, a teor das coerentes e uníssonas palavras da vítima, devidamente corroborada pela prova testemunhal, enquanto que a negativa de autoria, além de inverossímil, encontra-se totalmente isolada nos autos. [...]
(TJ/MT, Ap 156641/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017).

De tal sorte, deve ser mantida incólume a condenação de Daniel nas sanções do art. 217-A do Código Penal.

Por outro lado, tem razão a defesa quando afirma que a pena-base foi indevidamente exacerbada.

O magistrado sentenciante acrescentou 3 (três) meses à pena elementar, porque negativou as seguintes vetoriais:

[...]

VI – as
circunstâncias
são gravíssimas, vez que cometida para mera satisfação egoística e desmedida da lascívia do acusado. Saliente-se que essa circunstância não faz parte do tipo penal, visto que sendo a vítima menor de 14 (quatorze) anos, qualquer ato libidinoso, mesmo consentido pela infante, incidiria no tipo legal. Portanto a vis absoluta ultrapassa a tipicidade legalmente exigida, podendo aqui ser valoradas negativamente.

VII – no que toca às
consequências
, são graves o acusado menosprezou os valores jurídicos alheios, agindo com dolo intenso ao praticar o delito imputado a ele, altamente reprovável, eis que causam indignação social quando praticados contra criança, que se encontra em plena formação de sua personalidade, causando efeitos físicos e psicológicos altamente deletérios e de dificilíssima reversão não podendo ser desprezado por este Juízo.

[...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo elas ampla e extremamente desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada 03 (três) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
(Id.
73726962 - Pág. 213).

A satisfação sexual do agressor e o fato de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos são características do tipo penal infringido.

Assim sendo, não podem ser utilizadas negativar as consequências do crime:

[...]
Elementos próprios do tipo penal
, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Ademais, “
qualquer prática criminosa causa indignação e repulsa por parte da sociedade, confundindo-se tal circunstância com o próprio elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida”
[...] (HC 87.710/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 29/08/2012).

Não desconheço que a vetorial das consequências do crime pode ser desvalorada quando há provas que a conduta resultou em trauma para a vítima, e que tal circunstância perdura como marco em sua vida.

Contudo, alusões genéricas às consequências físicas e psíquicas que a vítima possa ter sofrido não autoriza elevar a pena-base:

[...] Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, declinando motivação genérica e limitando-se a fazer alusão a elementos genéricos ou ínsitos ao tipo penal - emprego de força contra a vítima causando-lhe lesões leves no pescoço e trauma psicológico decorrente da luta corporal -, sendo certo que tais fundamentos não se apresentam idôneos para o aumento da pena-base no tocante aos citados vetores. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1334258/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019).

Assim sendo, a reprimenda basilar deve retroceder ao mínimo legal, de 8 (oito) anos de reclusão.

Quanto à causa de aumento referente ao crime continuado (CP, art. 71), deve ela ser mantida, uma vez que o conjunto probatório coligido demonstra que várias foram as condutas perpetradas em desfavor da menor.

Contudo, o
quantum
de acréscimo merece ajuste.

No caso
sub examine
, a vítima não soube precisar o número de vezes que o crime ocorreu, se limitando a afirmar que ‘foram muitas’.

Quando
“há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos
”
[...]
(STJ, AgRg no REsp 1907620/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021).

Segundo o que foi dito pela mãe da vítima, Juliana permaneceu sob os cuidados da babá, na residência do agressor, por 6 (seis) meses.

Em contraponto, Vanuza sustentou que tomou conta de Juliana por apenas 3 (três) meses.

Partindo do período mais benefício ao réu – e que é incontroverso entre os envolvidos – 3 meses –, entendo como suficiente aplicar a causa de aumento na fração de 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria da pena:

Pelas razões alhures expostas, fixo a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase incide a causa de aumento do art. 71 do Código Penal, que, conforme dito linhas acima, deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto). Assim, encontro a pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho as demais disposições da sentença.

Posto isto, dou
parcial provimento ao recurso
para estabelecer a pena-base no mínimo legal, bem como ajustar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021